Tribunal: TCU
Processo: 043.351/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8461/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de denúncia relatando possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 77/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC e a empresa Adauto da Fonseca Dias Neto Ltda. (denominação social atual B&F Brasil Ltda.), no valor de R$ 2.353.800,00, tendo por objeto a aquisição de testes rápidos para enfrentamento à pandemia decorrente de coronavírus, com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020; Considerando a existência de indícios de irregularidades relacionadas à ausência de qualificação da empresa contratada para executar o objeto, constituída apenas quatro meses antes de sua contratação, bem como à falta de justificativa para os preços dos insumos contratados, o que teria ocasionado a contratação com sobrepreço; Considerando que foi apurado no Contrato 77/2020, celebrado por meio da Dispensa de Licitação 39/2020, indício de superfaturamento por preços excessivos no valor de R$ 755.535,50; Considerando que a Lei 6.360/1976 e a Resolução RDC/Anvisa 16/2014 estabelecem a obrigatoriedade de Autorização de Funcionamento (AFE) para distribuir produtos para saúde; Considerando que o Contrato 77/2020 teve vigência de 24/7/2020 a 4/6/2021, e a empresa B&F Brasil Ltda. peticionou Autorização de Funcionamento (AFE) para a atividade de distribuir produtos para saúde somente em 7/12/2021, a qual foi concedida, conforme publicado no DOU, em 23/12/2021; Considerando, pois, que apenas a partir de 23 de dezembro de 2021 a empresa esteve autorizada pela AFE 8239117 para distribuir produtos para saúde; Considerando que, além da AFE, ato de competência da Anvisa, a empresa contratada também necessitaria obter a Licença Sanitária, a qual é ato de competência do órgão sanitário da unidade da federação em que se localiza; Considerando que durante todo o período de vigência a contratada distribuía os testes para a Prefeitura sem a devida autorização da Anvisa e ainda sem a licença sanitária emitida pelo órgão de vigilância do estado; Considerando que a AFE não consiste em autorização meramente burocrática, mas se baseia no atendimento de requisitos técnicos aplicáveis a importadores, distribuidores, armazenadores, transportadores, exportadores e fracionadores, a fim de garantir infraestrutura, recursos humanos, condições de higiene, armazenamento, procedimentos operacionais, medidas preventivas e corretivas, sistema formal de investigação de desvios de qualidade, sistema de garantia da qualidade, plano de gerenciamento de resíduos, definição de área de recebimento e expedição e qualificação de fornecedores mínimos e adequados para o desempenho de atividades suscetíveis à vigilância sanitária com bens e produtos sujeitos a este regime com segurança sanitária; Considerando, assim, que a ausência da AFE inviabilizaria totalmente a aceitação de todos os testes fornecidos pela empresa B&F Brasil Ltda., pois não seria possível considerar que a contratada tenha adimplido a sua parte do objeto contratado, dada a natureza do fornecimento realizado, o qual supostamente não cumpriu as regras sanitárias básicas inerentes ao produto fornecido; Considerando, por fim, que a constatação de débito ocasionado pela inexistência de AFE deve se dar pela integralidade do valor pago pela execução do Contrato 77/2020, que, de acordo com as informações encaminhadas pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira, foi equivalente à aquisição de 8.770 unidades de testes rápidos, ao custo unitário de R$ 196,15, perfazendo o montante de R$ 1.720.235,50; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/92, c/c artigos 143, inciso IV, alínea "g", 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia e ordenar a adoção das medidas indicadas no item 1.8 deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.351/2021-2 (Denúncia) 1.1. Responsáveis: Osmar Serafim de Andrade (XXX.798.242-XX); Nildete Lira do Nascimento (XXX.502.332-XX); B&F Brasil Ltda. (36.833.624/0001-37). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sena Madureira - AC. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a constituição de processo apartado de Tomada de Contas Especial; 1.8.2. autorizar, desde logo, no âmbito do processo que vier a ser constituído em atendimento ao subitem anterior, as citações necessárias, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, inciso II, do RI/TCU, para que os responsáveis, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência da citação, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres especificados as quantias devidas, atualizadas monetariamente, a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor; 1.8.3. autorizar, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, a realização, no âmbito da TCE que vier a ser constituída, de diligência à Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: processo administrativo completo relativo à aquisição que resultou no Contrato 77/2020; processo (s) administrativo (s) relativo (s) aos pagamentos efetuados no âmbito do Contrato 77/2020, sem rasuras e sem cortes; prestar esclarecimentos sobre a divergência entre a informação constante do Ofício OF/PMSM/GAB. PREF/ 073/2022, de 18/4/2022, de que teriam sido adquiridos, no Contrato 77/2020, 8.770 unidades de testes rápidos para detecção da covid-19, e a documentação apresentada em anexo ao referido ofício, que contém documentos que comprovam o fornecimento de apenas 6.500 unidades de testes rápidos; documento de análise e aprovação da qualificação técnica da empresa B&F Brasil Ltda., se houver, bem como identificação (nome e CPF) do responsável pela aprovação; identificação dos agentes públicos (nome e CPF) que praticaram os atos de gestão e fiscalização do referido contrato; demais informações que julgar necessárias; designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.8.4. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 1.8.5. dar ciência à Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC e ao denunciante desta deliberação; 1.8.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução 259/2014; e 1.8.7. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução 259/2014.